Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705176-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 RECORRIDO: ANTÔNIO MÁRCIO BARBOSA MACIEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, pois, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil, “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. 2. A leitura do acordo entabulado demonstra que o débito foi reconhecido na integralidade. Desse modo, independentemente de eventual previsão estatutária, assiste razão ao juízo quando afirma que eventuais honorários contratuais não “são objeto da execução”. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, caput, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, porquanto entende que deve ser reconhecida a preferência dos créditos devidos ao patrono do recorrente, os quais têm natureza alimentar. Verbera sobre a possibilidade de reclassificação dos valores relativos a honorários contratuais bem como a posição na ordem de pagamento. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do recorrido em custas e honorários. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.299.506, Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/5/2023. Por essa razão, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 3o, caput, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.240.258/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 20/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “os honorários contratuais não fazem parte do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, o que prejudica, por consequência lógica, a análise do pedido de reclassificação de valores ou de sua posição na ordem de pagamento” (ID 51471376). Rever tal conclusão seria imprescindível o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido de condenação do recorrido em custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027